Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739838-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ANABELLE MONTANHA BARBOSA, JOAO PAULO DE AZEVEDO GOUVEA, N. M. M. B., R. B. M. G. DESPACHO Aos agravantes para se manifestarem, em 5 dias, sobre os requisitos de admissibilidade e de regularidade formal do agravo de instrumento. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora